Tribunal: TJBA
Processo: 8007095-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007095-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JONATHAN MACHADO PIRES

Advogado(s)
:
KATHARINE LOPES DA PAIXAO, CARLA KARINE SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS FURTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NÃO BLOQUEADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débitos oriundos de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito após furto, condenando-a à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais a consumidor idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente por transações fraudulentas realizadas após furto do cartão; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço diante de movimentações atípicas não bloqueadas; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a configuração e adequação do quantum indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A fraude praticada por terceiros em operações bancárias configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

As transações impugnadas destoam significativamente do padrão de consumo do autor, evidenciando movimentação atípica que deveria ter sido detectada pelos mecanismos antifraude.

A ausência de bloqueio preventivo diante de operações sequenciais e de elevado valor caracteriza falha na prestação do serviço de segurança bancária.

A utilização de senha pessoal não afasta a responsabilidade da instituição, sendo inadequado exigir do consumidor prova negativa de não compartilhamento.

Os documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira não comprovam a regularidade das transações nem a inviolabilidade do sistema.

Não se comprova culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro apta a romper o nexo causal.

A manutenção da cobrança indevida, mesmo após ciência da fraude e de sua atipicidade, configura violação à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável, autorizando a repetição em dobro, conforme o Tema 929 do STJ.

O dano moral é in re ipsa, decorrente da fraude, da cobrança indevida e dos transtornos suportados pelo consumidor idoso.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e até inferior aos parâmetros adotados em casos análogos, sendo incabível sua redução.

A majoração do quantum indenizatório é vedada em razão da ausência de recurso da parte autora, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito, ainda que decorrentes de ação de terceiros, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de bloqueio de transações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização civil. 3. A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando a ausência de engano justificável. 4. O dano moral decorrente de fraude bancária e cobrança indevida é presumido, especialmente em se tratando de consumidor idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 425, V, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929); TJ-BA, Apelação nº 8032990-89.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8039035-41.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8003050-45.2022.8.05.0022; TJ-BA, Apelação nº 8071252-06.2023.8.05.0001.